Tribunal: TJMT
Processo: 1012923-92.2024.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012923-92.2024.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estelionato, Trancamento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTEVAO CESAR DOS SANTOS - CPF: 055.184.131-14 (EMBARGANTE), ESTEVAO CESAR DOS SANTOS - CPF: 055.184.131-14 (ADVOGADO), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (EMBARGANTE), JOISY CRISTHINA DUTRA NEVES - CPF: 055.256.641-19 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO
PENAL E

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCONSIDERAÇÃO DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO TRANCAMENTO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento
ao
recurso em sentido estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de trancamento de inquérito policial, formulado em sede de
habeas corpus
, no qual os embargantes sustentavam a atipicidade da conduta investigada, alegando fraude processual no âmbito de ação cível. Nos embargos, alegam omissões no julgado quanto à análise da tipicidade penal da conduta, à existência de justa causa para a persecução penal e à ausência de manifestação sobre parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que opinara pelo trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(
I
) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a tese de atipicidade da conduta investigada;

(
II
) verificar se houve omissão quanto à ausência de justa causa para a persecução penal;

(
III
) estabelecer se a ausência de manifestação expressa sobre o parecer ministerial configura omissão sanável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de atipicidade da conduta, destacando que o crime de fraude processual exige inovação artificiosa no curso de processo com o fim de induzir juiz ou perito a erro, e que a verificação desses elementos pressupõe análise aprofundada de provas, incabível em
habeas corpus
, razão pela qual afastou a tese de manifesta atipicidade de plano.

A suposta ausência de justa causa também foi analisada, com o colegiado assentando que o inquérito foi instaurado por requisição judicial, diante de indícios colhidos em processo cível que apontavam possível prática de fraude processual, havendo, portanto, justa causa para a continuidade da investigação policial.

A ausência de menção expressa ao parecer ministerial não configura omissão relevante, pois o julgador não está vinculado à manifestação do Ministério Público, que possui natureza opinativa. Nos termos do princípio do livre convencimento motivado, é legítimo ao órgão julgador divergir do parecer desde que de forma fundamentada, como ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que enfrente a questão principal e fundamente adequadamente sua conclusão, o que foi observado no acórdão embargado.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial ou para manifestar inconformismo da parte com o entendimento adotado, sendo cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios inexistentes na hipótese em análise.

A pretensão de prequestionamento para fins recursais, mesmo quando admissível nos
aclaratórios
, exige a existência de algum dos vícios legais, não sendo suficiente o mero desejo da parte de ver mencionados dispositivos constitucionais ou infraconstitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A alegação de atipicidade da conduta investigada por fraude processual não pode ser acolhida em
habeas corpus
quando a análise da tipicidade exige dilação probatória.

A instauração de inquérito policial fundada em requisição judicial e elementos colhidos em processo cível afasta a tese de ausência de justa causa para a persecução penal.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre parecer ministerial não vinculante, desde que fundamente sua decisão com base nos elementos constantes dos autos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem ao reexame de fundamentos rejeitados.

O prequestionamento, para fins recursais, pressupõe a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica quando a matéria foi adequadamente enfrentada no julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS; STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp 1765917/CE; STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
109.858/SP; TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042; TJMT, N.U 1000584-69.2020.8.11.0098; TJMT, N.U 0001050-28.1996.8.11.0064.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
E
DGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA e JOISY CRISTHINA DUTRA NEVES,
já qualificados nos autos em epígrafe, contra o acórdão proferido pela 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 317885858), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, mantendo a decisão do Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá que indeferiu pedido de trancamento de inquérito policial formulado em sede de
habeas corpus
.

Os embargantes fundamentam seu pedido no artigo 619 do Código de Processo Penal (CPP) e artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), alegando omissões no acórdão embargado, bem como pleiteando efeitos infringentes para reformar o julgamento.

Em suas razões, sustentam os embargantes, em suma, que o acórdão recorrido incorreu em: (a) omissão quanto à análise da tese de atipicidade da conduta investigada, consistente em possível fraude processual praticada no contexto de ação cível; (b) omissão quanto à análise do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo parcial provimento do recurso para trancar a ação penal pela manifesta atipicidade criminal da conduta; e (c) omissão quanto à análise da ausência de justa causa para a persecução penal.

Argumentam que a conduta imputada corresponde apenas ao exercício legítimo da defesa técnica, consistente na apresentação de documentos e versões dos fatos em sede judicial, não havendo qualquer inovação fraudulenta nem tampouco dolo específico de induzir a autoridade em erro, razão pela qual a investigação carece de justa causa.

Postulam, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, a fim de que: (a) seja sanada a omissão apontada mediante manifestação expressa acerca da ausência de justa causa para a persecução penal diante da inexistência do crime de fraude processual; e (b) subsidiariamente, para a hipótese de não acolhimento da pretensão principal, que seja realizado o enfrentamento explícito e fundamentado dos dispositivos constitucionais e legais invocados para fins de prequestionamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado aos autos sob o ID 322841392, manifestou-se pela rejeição dos embargos, argumentando que o recurso
aclaratório
não se presta à rediscussão do mérito da decisão colegiada e que não há vícios a serem sanados, porquanto o acórdão analisou suficientemente as matérias postas em juízo.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, sendo tempestivos os embargos declaratórios objeto desta decisão, além de preencherem os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade (interesse e legitimidade), são eles conhecidos e julgados, na forma abaixo.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que disciplina:

“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contados da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

É dizer que a presente espécie recursal se revela cabível para aclarar determinada ideia que possa gerar dubiedade ou contradição; para esclarecer e elucidar eventuais obscuridades; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador, ou mesmo para afastar equívocos materiais.

Isto se dá porque, à luz do disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Por conseguinte, tem-se que os
aclaratórios
constituem via inadequada para a reforma ou reexame do mérito da decisão embargada, uma vez que não se destinam à modificação de julgado, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Malgrado o aguerrido inconformismo, confrontando o inteiro teor do acórdão combatido com o conteúdo das razões recursais defensivas, denoto inexistir qualquer omissão ou contradição a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada, porquanto a posição sedimentada no v. acórdão partiu de minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão atacado que, no tocante à alegada omissão sustentada pelos embargantes – especificamente quanto à atipicidade da conduta investigada –, a matéria foi expressamente enfrentada, conforme se extrai do seguinte trecho:

“O crime de fraude processual previsto no art. 347 do Código Penal consiste em inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar de coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. A verificação da ocorrência ou não do delito demanda análise aprofundada dos fatos e das provas, não sendo possível em sede de habeas corpus afirmar categoricamente a atipicidade da conduta. É necessário investigar se houve de fato inovação artificiosa com o fim específico de induzir o juiz a erro, o que somente poderá ser adequadamente apurado com a conclusão do inquérito policial.”

O acórdão, portanto, deixou assentado que o exame da tipicidade da conduta exige dilação probatória, incompatível com o rito célere e a cognição sumária do
habeas corpus
, motivo pelo qual eventual reconhecimento da atipicidade somente poderá ser feito a partir da conclusão da instrução investigativa.

Do mesmo modo, no que se refere à alegada omissão quanto à ausência de justa causa para a persecução penal, constata-se que o colegiado igualmente enfrentou a questão, ao assentar que:

“No caso em análise, não vislumbro de plano a manifesta atipicidade da conduta imputada aos recorrentes ou a ausência de justa causa para a instauração do inquérito policial. O inquérito policial foi instaurado a partir de requisição judicial, após o Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Cuiabá identificar possível prática do crime de fraude processual no âmbito de ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização por danos morais.”

Ficou demonstrado, assim, que o acórdão analisou de forma fundamentada a existência de elementos mínimos a justificar a investigação criminal, concluindo pela impossibilidade de se reconhecer, de plano, a ausência de justa causa para a persecução penal.

No tocante à alegada omissão quanto à ausência de análise do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo trancamento da persecução penal, também não assiste razão aos embargantes.

A ausência de menção expressa à manifestação ministerial não configura omissão relevante, uma vez que, conforme salientado pela própria Procuradoria-Geral de Justiça em manifestação nestes
aclaratórios
, trata-se de parecer de natureza opinativa, sem efeito vinculante.

Nos termos do princípio do livre convencimento motivado, o magistrado possui liberdade para formar sua convicção com base nos elementos constantes dos autos, podendo, legitimamente,
dissentir
do posicionamento do Ministério Público, desde que o faça com a devida fundamentação, o que se verificou na hipótese em apreço.

Desta feita, não há falar em omissões no
decisum
embargado, pois restou claro que houve minudente exame de todas as questões suscitadas, importando anotar que, consoante entendimento firmado na jurisprudência, o órgão julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que seja possível, pela motivação apresentada na decisão, aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas e sua conclusão encontre respaldo nos elementos encartados aos autos, como ocorre
in
casu
.

Nesse sentido é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL –
(...) - CONTRADIÇÃO COM AS PROVAS DOS AUTOS NÃO VERIFICADA -
JULGADOR NÃO OBRIGADO A REFUTAR ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES - ENTENDIMENTO DO STJ - QUESTÃO PRINCIPAL SEJA ENFRENTADA - OMISSÃO INEXISTENTE - REJULGAMENTO DE MATÉRIAS - PREQUESTIONAMENTO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES - RECURSO DESPROVIDO.

“
O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas” (STJ,
AgRg
no
AREsp
1354257/MS). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada
.

“A omissão não se caracteriza quando órgão julgador aprecia a controvérsia, explicitando as razões de seu convencimento a partir da análise da prova carreada aos autos em confronto com as teses defensivas.” (TJMT, N.U 0001199-65.2011.8.11.0042)

O propósito de
rejulgamento
de matérias analisadas não se afigura permitido por meio de recurso
aclaratório
(STJ,
EDcl
no
AgRg
no RE no REsp no 1765917/CE).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no
AgRg
no
AREsp
no 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso
aclaratório
deve ser desprovido.

(N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 21/06/2022)
.

“...
é cediço que o magistrado não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, bastando que exponha os elementos concretos que motivaram a sua livre convicção, assim como ocorreu in
casu
, com evidente exclusão da tese defensiva. Precedentes
” (N.U 1000584-69.2020.8.11.0098, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 06/10/2021).

Diante do exposto, é evidente que o embargante não logrou demonstrar as alardeadas omissões e contradição no v. acórdão impugnado, diferentemente, apenas tentou fazer com que prevalecesse a sua avaliação pessoal acerca do conjunto probatório, exteriorizando sua irresignação em face do próprio teor da decisão embargada.

Nestes moldes, o que se constata em última análise é que o embargante possui nítida intenção de ver reapreciadas questões já debatidas, uma vez que insiste em discordar do entendimento posto, sem que haja, de fato, os propalados vícios sobre quaisquer pontos do v. acórdão.

Entretanto, se o embargante não concorda com o entendimento esposado no v. acórdão,
deve
utilizar-se dos meios processuais cabíveis, mesmo porque, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de questões já apreciadas, tampouco, para a correção de eventual
error
in
judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada, de modo que, não havendo nenhum dos vícios alinhavados no artigo 619 do Código de Processo Penal, o desprovimento dos embargos é medida de rigor.

Portanto, é imperativo concluir que as matérias questionadas foram debatidas e analisadas por esta câmara criminal de forma objetiva, não havendo omissões a serem sanadas, tampouco erro material capaz de dar azo ao provimento deste recurso de embargos.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA e JOISY CRISTHINA DUTRA NEVES

e, no mérito,
os

REJEITO
,
porquanto não evidenciadas quaisquer omissões ou contradição a serem remediadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025